Tribunal: TJMT
Processo: 1016451-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016451-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SADI CARLOS DEBORTOLI - CPF: 183.425.409-44 (AGRAVADO), NAYARA GRINGS FICAGNA - CPF: 007.749.399-07 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), Sadi Carlos Debortoli (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, proferida nos autos da Ação Revisional no 1014899-95.2024.8.11.0055, que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário oriundos de contrato de cartão de crédito consignado (no 17636054), além de determinar a abstenção de cobranças, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 5.000,00. O agravante alega ausência dos requisitos legais para a tutela antecipada, validade da contratação, inexistência de vício de consentimento, e desproporcionalidade da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos relativos a cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada é proporcional e juridicamente cabível, considerando as alegações do agravante sobre a impossibilidade de cumprimento direto da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em sede de cognição sumária, não é possível aferir com segurança a regularidade da contratação, havendo controvérsia sobre o conhecimento do agravado acerca da modalidade contratada (cartão de crédito consignado).

A suspensão dos descontos em benefício previdenciário — de natureza alimentar — em contexto de dúvida razoável quanto à validade da contratação, alinha-se ao princípio da menor onerosidade e atende à finalidade da tutela provisória.

O perigo de dano encontra-se presente diante da possibilidade de comprometimento da subsistência do agravado, reforçado pela natureza alimentar das verbas.

A alegação de ausência de reclamação administrativa não afasta o direito de acesso à tutela jurisdicional, nos termos do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5o, XXXV).

A multa cominatória é medida coercitiva prevista no art. 537 do CPC, cabível para garantir o cumprimento da decisão judicial, inclusive quando há necessidade de diligência junto ao órgão pagador (INSS).

A fixação da multa diária em R$ 300,00, limitada a R$ 5.000,00, mostra-se razoável e proporcional diante da obrigação imposta, da capacidade econômica do agravante e da função coercitiva da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC.

Em caso de controvérsia sobre a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado e diante da natureza alimentar dos valores descontados, justifica-se a suspensão dos descontos até julgamento final.

A multa cominatória pode ser fixada para compelir a parte a adotar as diligências necessárias junto ao órgão pagador, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 537; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ag. Inst. no 1007180-96.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016451-32.2025.8.11.0000

BANCO BMG S/A
X
SADI CARLOS DEBORTOLI

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
elo
BANCO BMG S/A
,
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT, nos autos da Ação Revisional de Cartão de Crédito Consignado
de
no 1014899-95.2024.8.11.0055, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças do débito denominado "Desconto de cartão consignado (RCC)", referente ao contrato no 17636054, bem como
a abstenção d
a prática de qualquer ato direto ou indireto de cobrança do agravado, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00, limitada a R$ 5.000,00
,

Em suas razões recursais (
id
288297386), sustenta o agravante, em síntese, a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, uma vez que, segundo alega, o agravado requereu expressamente a contratação do cartão de crédito consignado, autorizando a reserva da margem consignável e a realização de descontos diretamente em sua folha de pagamento.

Aduz
a ausência de vício no consentimento e
de perigo da mora
.

Argumenta
a regularidade da contratação,
tendo
sido
realizado
saques,
cujos valores foram
disponibilizados
na conta de

titularidade
do agravado.

Afirma
que foram prestadas
todas as informações pertinentes, inclusive por meio de gravação audiovisual do processo de adesão
, bem como, que
deveriam ter sido quitadas
as faturas enviadas
à
residência
do agravado, impedindo

os
descontos
na folha.

I
nsurge-se contra a multa cominatória fixada, alegando manifesta desproporcionalidade das astreintes, bem como inexistência de finalidade processual na multa arbitrada, considerando que não tem ingerência sobre a folha de pagamento do agravado.

Por fim,
pede a
revoga
ção

d
a tutela antecipada concedida
.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso (
id
288652870).

C
ontrarrazões pelo agravado (
id
290008889), pugnando pelo não conhecimento do agravo
, por falta de fundamentação. E,
no mérito, pelo
des
provimento
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

De início, tem-se que
o recurso é cabível, considerando tratar-se de decisão interlocutória que versou sobre tutela provisória, hipótese expressamente contemplada no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil.

Trata-se, no caso em apreço, de discussão acerca da legitimidade da concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário relativos a contrato de cartão de crédito consignado, cuja existência e regularidade são objeto de controvérsia entre as partes litigantes.

O agravado, em sua petição inicial, sustenta que pretendia contratar empréstimo consignado, porém, foi-lhe oferecido, na realidade, contrato de cartão de crédito consignado, modalidade que alega desconhecer.

Em contrapartida, o agravante defende a regularidade da contratação, aduzindo que o agravado tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, inclusive tendo realizado saques por meio do cartão de crédito disponibilizado.

O magistrado singular, ao apreciar o pedido de tutela de urgência, entendeu estarem presentes os requisitos autorizadores para sua concessão, determinando a suspensão das cobranças do débito denominado "Desconto de cartão consignado (RCC)", referente ao contrato no 17636054, sob pena de multa diária.

Diante desse cenário, cumpre a este órgão colegiado examinar se estão, de fato, presentes os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência, bem como se a multa cominatória fixada atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Pois bem.

A tutela de urgência, instituto processual de cognição sumária destinado a amparar situações que não possam aguardar o desfecho natural do processo, encontra previsão específica no artigo 300 do
CPC
o qual estabelece como requisitos para sua concessão a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso vertente, a análise da probabilidade do direito invocado pelo agravado perpassa necessariamente pelo exame da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e da ciência inequívoca do consumidor quanto às características e consequências do negócio jurídico celebrado.

Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, o Banco BMG sustenta que o contrato celebrado com o agravado em 07/07/2022 refere-se expressamente a "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Benefício Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento", instrumentalizado pelo código de adesão ADE 76717873, e não pelo número indicado na decisão recorrida (
id 193220159
), o qual, segundo alega, corresponde a código de averbação junto ao INSS.

Aduz, ainda, que após a contratação, foram realizados saques pelo agravado, disponibilizados pelo Banco BMG em conta de sua titularidade, o que evidenciaria não só o conhecimento quanto à modalidade contratada, mas também a efetiva utilização do produto financeiro.

Para corroborar suas alegações, o agravante menciona a existência de gravação audiovisual que comprovaria o consentimento do agravado quanto às características e condições do contrato, tendo-lhe sido oportunizada a chance de esclarecer quaisquer dúvidas durante o atendimento telefônico realizado pela Central de Relacionamento do Banco BMG.

Ocorre que, em sede de cognição sumária, própria da análise de pedido de tutela de urgência, não se mostra possível realizar uma avaliação pormenorizada e exaustiva acerca da regularidade da contratação, sendo necessário preservar-se a situação que se afigura menos gravosa para as partes envolvidas até o desfecho da ação, após regular instrução probatória.

No caso em análise, considerando que estão em discussão descontos realizados em benefício previdenciário, cuja natureza alimentar é reconhecida pela doutrina e jurisprudência pátrias, e havendo dúvida razoável quanto à regularidade da contratação - especialmente diante da alegação do agravado de que pretendia contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito -,
tem-se
que a decisão recorrida, ao optar pela suspensão dos descontos, adotou posição que melhor atende ao princípio da proporcionalidade e da menor onerosidade, sem prejuízo de eventual reversibilidade da medida caso, ao final, seja reconhecida a regularidade do contrato.

Do cenário, mostra-se necessária a aferição de eventuais
indícios de irregularidades na formalização dos contratos, cuja elucidação demanda dilação probatória, inclusive para aferição da autenticidade documental e da legalidade das contratações
, portanto, a
matéria que não comporta solução imediata.

Nesse contexto de incerteza, justifica-se a concessão de medidas provisórias, a fim de prevenir prejuízos ao consumidor, sobretudo diante do caráter alimentar dos valores descontados em folha.

Quanto ao perigo de dano, segundo requisito necessário à concessão da tutela de urgência, também se mostra presente na hipótese dos autos, uma vez que a continuidade dos descontos em benefício previdenciário pode comprometer a subsistência do agravado, principalmente se considerada a natureza alimentar de tais verbas.

Ademais, o argumento do agravante de que inexiste perigo da mora em razão da ausência de comprovação de reclamação na seara administrativa não se revela suficiente para afastar o requisito em questão, visto que não se pode impor ao jurisdicionado o prévio esgotamento da via administrativa como condição para o acesso à tutela jurisdicional, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional.

No que concerne à multa cominatória fixada pelo juízo a quo, o agravante sustenta sua manifesta desproporcionalidade, bem como a inexistência de finalidade processual, considerando que não possui ingerência sobre a folha de pagamento do agravado, necessitando da intervenção do órgão pagador (INSS) para efetivamente suspender os descontos.

A multa cominatória, também denominada astreinte, constitui instrumento coercitivo destinado a compelir o destinatário da ordem judicial ao seu cumprimento, não possuindo natureza sancionatória ou indenizatória.

Com efeito, o art.
537 do
CPC
autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa como forma de constranger o devedor ao cumprimento da tutela específica.

Sua fixação deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a garantir a efetividade da decisão judicial sem, contudo, resultar em enriquecimento sem causa para o beneficiário.

Além disso, o magistrado poderá, em momento posterior, analisar o
quantum
contabilizado da multa e adequá-lo
, se necessário.

No caso vertente, o juízo singular fixou multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de descumprimento da obrigação de suspender as cobranças do débito e de abster-se de promover a prática de qualquer ato direto ou indireto de cobrança do agravado
.

A alegação de que o agravante não possui ingerência sobre a folha de pagamento do agravado, dependendo do órgão pagador (INSS) para a efetiva suspensão dos descontos, revela-se juridicamente relevante, uma vez que não se pode impor multa cominatória para obrigação materialmente impossível de ser cumprida diretamente pelo destinatário da ordem judicial.

Com efeito, nos contratos de cartão de crédito consignado, os descontos são realizados diretamente pelo órgão pagador, no caso, o INSS, mediante prévia autorização do consignante.

Assim, para a efetiva suspensão dos descontos, é necessária a comunicação formal ao órgão pagador, o que exige procedimentos administrativos específicos e prazos próprios para implementação.

Todavia, impende-se ressaltar que, se por um lado o agravante não pode suspender diretamente os descontos em folha de pagamento, por outro lado, possui o dever de diligenciar junto ao órgão pagador, com a máxima celeridade, para que tal suspensão seja efetivada.

Assim, a multa cominatória, a princípio, mostra-se cabível para assegurar que o agravante adote as providências necessárias à concretização da suspensão determinada judicialmente.

Quanto ao valor da multa, o montante de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se afigura desproporcional ou irrazoável, considerando a natureza da obrigação e a capacidade econômica do agravante, instituição financeira de grande porte.

A propósito:

DECISÃO MONOCRÁTICA
.
AGRAVODE INSTRUMENTO.AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. COMINAÇÃO DEMULTA. VIABILIDADE. QUANTIA EXCESSIVA. REDUÇÃO NECESSÁRIA.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
3.A tutela de urgência foi corretamente concedida, uma vez que a agravada apresentou evidências de que não contratou o
empréstimo questionado, configurando plausibilidade no direito alegado.

4.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também foi comprovado, pois a manutenção dosdescontospoderia prejudicar o direito da agravada, sem que houvesse comprovação da regularidade da dívida.

5.

Amultadiária foi fixada com o intuito de garantir o cumprimento da ordem judicial, conforme disposto no art. 537 do CPC.

6.

No entanto, o valor de R$ 500,00 por dia foi considerado excessivo, não se adequando à situação concreta e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual foi reduzido para R$ 200,00, com limite de R$ 20.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
7.Recurso

parcialmente provido.

Tese de julgamento:

8.A concessão de tutela de urgência está devidamente fundamentada quando há plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme os requisitos do art. 300 do CPC.

9.Amultadiária deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo excessiva quando desproporcional ao caso concreto.
(AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007180-96.2025.8.11.0000, Rel.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, julgado em 30/04/2025).

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025